Tribunal: TJES
Processo: 5000696-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000696-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: ROCHAZ INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ROCHAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, reconhecendo a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados após a decretação da falência da empresa embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a natureza acessória dos honorários advocatícios; (ii) identificar eventual contradição entre a extraconcursalidade dos honorários e a concursalidade do crédito principal; e (iii) esclarecer se há obscuridade quanto aos fundamentos utilizados para reconhecer a natureza extraconcursal da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta contradição interna, tendo mantido lógica argumentativa coerente ao considerar a natureza autônoma dos honorários, cujos efeitos não se subordinam à natureza da obrigação principal.

4. Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todas as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente a exposição de fundamentos aptos à solução da controvérsia, como se deu no presente caso.

5. A tentativa de rediscussão da matéria e de obtenção de efeitos infringentes não se coaduna com os limites dos embargos de declaração, que exigem a demonstração inequívoca de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

6. A oposição dos embargos com fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de enfrentamento de todas as teses suscitadas pelas partes não configura omissão, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente à resolução da controvérsia.

2. A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, cuja finalidade se restringe à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 83, I, 84, I-E e IV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJSP, AI 2175259-77.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 23.11.2020; TJMT, AI 10046514620218110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.08.2022; TJES, AI 5001218-47.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 20.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ROCHAZ INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, deu provimento ao recurso para reformar a decisão guerreada e reconhecer a natureza extraconcursal da verba honorária em exame, com consequente determinação de pagamento desta antes dos credores concursais.

Em suas razões recursais (ID 13511363),
ROCHAZ INDUSTRIA E COMERCIO S.A
, em síntese, almeja o prequestionamento e, ainda, que sejam sanados vícios, ao inferir que houve omissão quanto à natureza acessória dos honorários, contradição entre a natureza extraconcursal e a classificação da dívida principal, bem como obscuridade quanto ao critério adotado para extraconcursalidade.

Em sede de contrarrazões (ID 13561879), o
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatada a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Ato seguinte, passo ao enfrentamento dos supostos vícios apontados pelo embargante, sendo relevante ressaltar que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O DECRETO DE QUEBRA. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 84, I-E E IV, DA LEI 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES nos autos da falência da empresa ROCHAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

2. O decisum recorrido classificou os honorários advocatícios sucumbenciais como crédito concursal, inscrevendo-os na classe trabalhista (art. 83, I, da Lei 11.101/2005).

3. O agravante sustenta que a verba honorária decorre de decisão proferida após a decretação da falência, devendo ser considerada crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, IV, da Lei 11.101/2005, ou, subsidiariamente, do art. 84, I-E, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a classificação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados após a decretação da falência, especificamente se possuem natureza extraconcursal ou concursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais surge no momento de sua fixação judicial, isto é, com a prolação da sentença ou do acórdão que os arbitra, sendo irrelevante o momento em que a relação jurídica processual se iniciou.

6. Nos termos do art. 84, IV, da Lei 11.101/2005, as custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida possuem natureza extraconcursal, podendo-se, por interpretação extensiva, incluir os honorários advocatícios na mesma categoria.

7. Alternativamente, o art. 84, I-E, da Lei 11.101/2005 considera extraconcursais as obrigações decorrentes de atos jurídicos válidos praticados após a decretação da falência, aplicando-se a mesma lógica aos honorários fixados posteriormente ao decreto de quebra.

8. No caso concreto, a sentença que fixou os honorários advocatícios em favor do agravante foi proferida em 10/11/2020, enquanto a falência foi decretada em 12/07/2017, razão pela qual o crédito deve ser tratado como extraconcursal, sendo pago antes dos credores concursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após a decretação da falência possuem natureza extraconcursal, por força do art. 84, IV, da Lei 11.101/2005, que equipara tais valores às custas judiciais em que a massa falida tenha sido vencida.

2. Alternativamente, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser considerados extraconcursais com base no art. 84, I-E, da Lei 11.101/2005, por decorrerem de ato jurídico válido praticado após a decretação da falência.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 83, I, e art. 84, I-E e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2175259-77.2020.8.26.0000; TJMT, AI 10046514620218110000; TJES, AI 5001218-47.2021.8.08.0000.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em qualquer vício na referida manifestação judicial.

Em relação à suposta omissão, a manifestação judicial guerreada foi clara ao estabelecer os motivos pelos quais a verba honorária deveria ser considerada extraconcursal, independente da alegação de tratar-se de verba de natureza acessória:

[...] a despeito das divergências quanto ao tema, a jurisprudência majoritária tem caminhado no sentido de reconhecer que os honorários de sucumbência constituídos após a decretação de falência devem ser classificados como extraconcursais.

Isso levando em conta que a verba honorária decorrente da imposição do ônus da sucumbência surge no momento da sua fixação, isto é, quando da prolação da sentença ou do julgamento colegiado do recurso que arbitra honorários advocatícios.

Trata-se da mesma lógica que se pode extrair do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça:

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Ainda que a hipótese dos autos trate de falência, é possível adotar o mesmo sentido decisório, considerando que, se o crédito não existia ao tempo da quebra, o pagamento deve se dar como crédito extraconcursal, em atenção ao artigo 84 da Lei 11.101/05.

Logo, tendo em vista que a sentença geradora do crédito (ID 11851262) foi proferida em 10/11/2020 e a sentença de falência foi prolatada em 12/07/2017 (ID 11851263), a verba honorária deve realmente ser reconhecida como crédito extraconcursal.

A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FALÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DO AGRAVANTE NA CLASSE DOS CRÉDITO TRABALHISTAS. INSURGÊNCIA DO CREDOR. HIPÓTESE DE PROVIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 84, IV, DA LEI Nº 11.101/05. RECURSO PROVIDO.
" (TJSP, AI 2175259-77.2020.8.26.0000, 1ª CRDE, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 23.11.2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos.
(TJ-MT 10046514620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Nesse mesmo sentido já se manifestou este TJES:

PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.112/2020. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR. CRÉDITO TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ATUALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DO ARTIGO 9º, II, DA LRF. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios, tanto os contratuais ou de sucumbência, têm natureza alimentar, equiparando-se aos créditos trabalhistas, razão pela qual, possuem caráter preferencial no caso de pluralidade de credores. Precedentes do STJ. 2. A teor do disposto no artigo 5º, § 1º, inciso II, da Lei 14.112/2020, que alterou a Lei 11.101/2005, a classificação do crédito em exame deve observar o disposto nos artigos 83 e 84, da Lei 11.101/2005, com a redação original (vigente à época da constituição do crédito). 3.
O crédito relativo aos honorários sucumbenciais, constituído após a decretação da falência, amolda-se à hipótese de crédito extraconcursal prevista no artigo 84, inciso V, da Lei 11.101/2005, uma vez que não se enquadra nas hipóteses dos incisos I a IV, do mesmo dispositivo legal, devendo observar a ordem de classificação estabelecida no artigo 83 da LRF
. 4. O inciso II, do artigo 9º, da LRF, que dispõe que os créditos devem ser atualizados até a data da quebra, aplica-se aos créditos habilitados, nos moldes do artigo 7º, § 1º, da LRF, ou seja, após a decretação da falência. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001218-47.2021.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Câmaras Cíveis Reunidas)

Em suma, seja por equiparar a verba honorária às custas em que foi vencida a massa (art. 84, IV, da Lei 11.101/05) - em interpretação extensiva - ou por enquadrar o importe como resultado de ato jurídico válido, praticado após a decretação da falência (art. 84, I-E, da Lei 11.101/05), a conclusão é de que não se pode fugir à classificação do crédito como extraconcursal:

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos:

[...] I-E -
às obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados
durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou
após a decretação da falência
;

[...] IV -
às custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida
; [...]

Ademais, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim, em relação à aludida contradição entre a natureza extraconcursal e a classificação da dívida principal,
em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, o que afasta claramente a alegação.

Da mesma forma, não há que se falar em obscuridade quanto ao critério adotado para extraconcursalidade, na medida em que inexiste imprecisão no pronunciamento judicial que dificulte a compreensão do teor da decisão. Nesse sentido:

[...]
A obscuridade que viabiliza a oposição dos declaratórios é caracterizada pela imprecisão da decisão sobre ponto que interessa à questão controvertida apta a ensejar incerteza quanto à questão decidida.
[...] (TJ-BA - ED: 05677764920178050001, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021)

[...] 2.
A obscuridade consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação
. [...] (TJ-DF 07147834920218070001 DF 0714783-49.2021.8.07 .0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, o enfrentamento da controvérsia se deu de forma suficiente, não havendo que se falar em omissão, contradição ou mesmo obscuridade na manifestação judicial objurgada.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Finalmente, menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
ROCHAZ INDUSTRIA E COMERCIO S.A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/05/2025 às 12:46:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56892914052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.